Tribunal: STF
Processo: RHC 51666
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
1. NÃO SOFRE INEPTIDAO A DENUNCIA QUE DESCREVE FATO CRIMINOSO E SUAS
CIRCUNSTANCIAS.
2. A DEFINIÇÃO JURÍDICA DO CRIME FEITA NA DENUNCIA NÃO E DEFINITIVA,
POIS O JUIZ, TAL SEJA A PROVA COLHIDA NO PROCESSO, PODERA ALTERA-LA.
3. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.